Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (EMBARGANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (EMBARGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO SECURITÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração anteriores, determinou a aplicação
exclusiva da Taxa SELIC
sobre a indenização securitária de
R$ 36.542,37
, a partir da
data da última renovação da apólice nº 850559 vigente ao tempo do sinistro (28/11/2006)
, até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao termo inicial de incidência da Taxa SELIC;
(ii) estabelecer se o Tema nº 1368 do STJ alteraria o entendimento aplicado pelo acórdão embargado acerca da natureza e do marco temporal da SELIC em indenizações securitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador afasta a alegação de vício ao afirmar que o acórdão embargado já enfrentou expressamente o termo inicial da Taxa SELIC, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

4.

A análise do mérito pretendida pela embargante configura mero inconformismo, pois busca rediscutir interpretação fática e jurídica já decidida, hipótese incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5.

A decisão aplica o entendimento consolidado do STJ de que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando
correção monetária e juros de mora
, devendo incidir de forma exclusiva e sem cumulação com outros índices.

6.

A Súmula
632 do STJ
orienta que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide desde a contratação — e, nos contratos com renovações sucessivas, desde a
última renovação vigente ao tempo do sinistro
— critério que se aplica também à SELIC por incorporar correção monetária.

7.

O Tema
1368 do STJ
, invocado pela embargante, fixa a SELIC como índice aplicável às dívidas civis, mas não altera o termo inicial consolidado pela jurisprudência em matéria securitária, razão pela qual permanece válida a fixação adotada no acórdão.

8.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer vício, conforme entendimento jurisprudencial reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, incide de forma exclusiva sobre indenizações securitárias a partir da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

2.

A mera discordância com o entendimento firmado no acórdão não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1000148-92.2017.8.11.0041

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
X
LAZARO AUGUSTO RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos por LÁZARO AUGUSTO RIBEIRO e deu provimento aos embargos da seguradora.

O acórdão embargado determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da indenização securitária de R$ 36.542,37, a partir da data da última renovação da apólice nº 850559, que vigia ao tempo do sinistro (28/11/2006), até o efetivo pagamento.

Em seus novos embargos de declaração, a seguradora alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que: a) a Taxa SELIC é composta por correção monetária e juros, de modo que sua aplicação desde a contratação ensejaria enriquecimento indevido, pois eventual mora somente ocorreu a partir da citação; b) o art. 406 do CC trata dos juros moratórios e não de eventual correção monetária sobre os valores; c) o recente Tema nº 1368 do STJ é claro ao tratar a SELIC como índice de juros de mora, devendo incidir a partir da citação e não da última renovação da apólice.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Na hipótese,
a
decisão foi clara ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da indenização securitária a partir da data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante confunde os institutos ao argumentar que a Taxa SELIC deveria incidir apenas a partir da citação. Conforme pacificado na jurisprudência, a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, sendo aplicada de forma exclusiva, vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

O Tema Repetitivo nº 1368 do STJ, invocado pela embargante, estabelece que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas de natureza civil, mas não altera o entendimento já consolidado quanto ao termo inicial de sua incidência em matéria securitária.

No caso específico de indenização securitária, a Súmula 632 do STJ estabelece que "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". E, conforme esclarecido no acórdão embargado, em se tratando de contratos com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Considerando que a Taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, sua aplicação deve seguir o termo inicial da correção monetária, ou seja, a data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme corretamente determinado no acórdão embargado.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025